Tribunal: TJSP
Processo: 1008273-39.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – AUTORA QUE SOMENTE CHEGOU AO DESTINO MAIS DE DOZE HORAS DEPOIS DO INICIALMENTE PREVISTO - ALEGAÇÃO DE QUE O ATRASO SE DEU EM RAZÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – EXCLUDENTE

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – AUTORA QUE SOMENTE CHEGOU AO DESTINO MAIS DE DOZE HORAS DEPOIS DO INICIALMENTE PREVISTO - ALEGAÇÃO DE QUE O ATRASO SE DEU EM RAZÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA, NOTADAMENTE PORQUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS AÉREOS NO AEROPORTO DE DESTINO, VISTO QUE OUTRAS AERONAVES POUSARAM NA MESMA DATA SEM INCIDENTES – INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA RECONHECIDAMENTE INADEQUADA – DANOS MORAIS QUE DEVEM SER ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALORES DE COMPENSAÇÃO MORAL DEFINIDOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO, NOTADAMENTE PORQUE PRESTADA ALGUMA ASSISTÊNCIA MATERIAL A DEMANDANTE – NECESSÁRIA REFORMA DA R. SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.*